Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730753-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MEDEIROS FREIRE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ MEDEIROS FREIRE contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL. O juízo indeferiu o pedido liminar de admissão do diploma de graduação em Gestão de Políticas Públicas para o cargo de analista de auditoria interna da APEX-BRASIL e de imediata inclusão do impetrante na lista de convocação para a próxima fase do processo seletivo. Em suas razões (ID 39300800), alega que: 1) participou do processo seletivo público da APEX-BRASIL, promovido pelo CEBRASPE, para o cargo de analista de auditoria interna, que tem como requisito o diploma de graduação em Administração ou Ciências Contábeis; 2) é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília – UnB, curso superior equiparado ao curso de Administração, por expressa previsão do Conselho Federal de Administração – CFA; 3) a banca examinadora não aceitou seu diploma para preenchimento dos requisitos do cargo; 4) em editais de outros concursos, a mesma banca examinadora já previu como requisito para cargos de área de Administração o curso de Gestão Pública ou Gestão de Políticas Públicas; 5) o edital do concurso não pode contrariar a regulamentação do Conselho Profissional; 6) a Administração Pública deve evitar restrições desnecessárias ou abusivas, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 7) a fase seguinte do certame - etapa oral - foi realizada no dia 18/9/2022. Requer, liminarmente, sua imediata inclusão na lista de convocação para a próxima fase do certame. Alternativamente, a reserva de vaga até o julgamento do mérito do recurso ou a suspensão da prova marcada para o dia 18/9/2022. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 39301321). Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 39416507). Contrarrazões apresentadas (ID 40666064). O Cebraspe interpôs agravo interno contra a decisão monocrática (ID 40665408). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, oficia apenas pelo prosseguimento do feito, diante da ausência de interesse público ou social (ID 42714214). Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 43511878). Nos autos originários, foi proferida sentença de mérito. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a sentença foi proferida em 19/1/2023. Os pedidos do impetrante foram julgados improcedentes e a segurança foi denegada (ID 145123487 – autos originários). A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator